Tribunal: TJSP
Processo: 2211230-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2211230-26.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é agravante PDG SP 7 INCORPORAÇÕES
SPE
LTDA
(EM
REC
JUDIC)
e
é
agravado
CONDOMÍNIO FUSION HOME & OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2211230-26.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
2
Voto no 43.510
Agravo de instrumento no 2211230-26.2020.8.26.0000
Processo originário e conexo no 1028977-26.2015.8.26.0562
e no 2243212-58.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Santos
Agravante: PDG SP 7 Incorporações SPE Ltda.
Agravado: Condomínio Fusion Home & Office
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, em que se frustraram
leilões e o Juízo da recuperação judicial
da condômina e devedora está ciente da
penhora e do pedido de alienação, a de
iniciativa particular configura o meio
menos oneroso e mais eficaz para
alienação dos imóveis penhorados.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fls. 1497/1498) que, na fase de cumprimento da sentença
condenatória ao pagamento de despesa de condomínio,
acolheu propostas para alienação das unidades “penhoradas
e avaliadas”. Argumenta com “oferta que corresponde” a
50,33% da avaliação e com execução pelo “modo mais
gravoso”, a refletir pertinência do leilão judicial, “menos
gravoso”. Defende a competência “exclusiva” do “juízo da
recuperação judicial para deliberar” sobre “atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2211230-26.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
3
constrição” ao seu patrimônio.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 1566/1567) e vieram preparo (fls. 1286
e 1564) e resposta (fls. 1570/1582)
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, o douto Juiz CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR
vem conduzindo com lucidez, mãos firmes e ponderação o
processo do cumprimento de sentença da demanda por
quotas de despesa de condomínio promovida em 2015.
Já se frustraram leilões e o Juízo da
recuperação judicial da condômina e devedora está ciente da
penhora e do pedido de alienação.
A de iniciativa particular configura o
meio menos oneroso e mais eficaz.
Anote-se que se procede a julgamento
simultâneo
com
o
agravo
de
instrumento
no
2243212-58.2020.8.26.0000 voto no 43.784.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2211230-26.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
4
Assim, adota-se a fundamentação do ato
questionado e dos atos anteriores, no que for compatível, e,
por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator